Tribunal: TJES
Processo: 0002785-10.2014.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Direito Autoral; Perdas e Danos; Liminar; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002785-10.2014.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VALERIO

APELADO: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. ECAD. DIREITOS AUTORAIS. SHOWS CONTRATADOS POR MUNICÍPIO. APRESENTAÇÕES PELOS PRÓPRIOS AUTORES. AUSÊNCIA DE LUCRO. PAGAMENTO DEVIDO. QUANTIA JÁ IDENTIFICADA NOS AUTOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A realização de shows, ainda que sem fins lucrativos e com apresentações de músicas de autoria do artista, autoriza a cobrança de direitos autorais pelo ECAD.

2. Nos termos da jurisprudência do e. STJ, deve ser respeitada a
“[...]tabela de preços instituída pelo Ecad, mediante as deliberações das associações que o integram, nos termos do art. 98, § 3º, da Lei n. 9.610/1998, não cabendo nem ao legislador nem ao Poder Judiciário interferir nas decisões da instituição - que administra interesses eminentemente privados - para definir qual o critério mais adequado para a arrecadação e distribuição dos valores referentes aos direitos autorais. Súmula 83/STJ.[...]” (REsp n. 1.959.267/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 14/12/2021.)

3. Apelação desprovida. Prejudicada a remessa necessária.

Vitória, 15 de abril de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, negar provimento ao apelo e julgar prejudicada a remessa necessária, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0002785-10.2014.8.08.0045

Apelante:

Município de Vila Valério/ES

Apelado:

Escritório Central de Arrecadação e Distribuição - ECAD

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença, proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara de São Gabriel da Palha/ES, que, na ação de obrigação de fazer c/c perdas e danos ajuizada pelo recorrido, julgou procedente a pretensão autoral. (fl. 641).

Em suas razões recursais, o Município de Vila Valério/ES pretende a reforma da sentença alegando basicamente que as cobranças por direitos autorais no caso são indevidas, já que
“[...]as execuções se deram por apresentações de artistas que receberam cachês altíssimos pelas apresentações e ainda não ter o Município de Vila Valério auferido qualquer tipo de lucro com o evento[...]”
, bem como que
“[...]Diante da ausência de lucro efetivo por parte do Município — ora Apelante, certo e que está isento da autorização de via de regra ao pagamento de valores a título de direitos autorais[...]”
. Aduz que
“[...]devem ser apurados com base no valor das contratações efetuadas na realização do evento ou pelo aspecto físico da área, neste último caso, seja considerado o evento uno, sem a incidência diária da cobrança[...]”
, além de ser necessária a
“[...]concessão dos DESCONTOS LEGAIS previstos na tabela de cálculo do Regulamento de Arrecadação do ECAD[...]”
. Por fim, sustenta que o valor da Unidade de Direitos Autorais deve corresponder aos valores dos eventos narrados na lide. (fls. 197/202)

Sem contrarrazões.

É o relatório. Peço dia.

Vitória, 19 de março de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a hipótese cinge-se em aferir se é legítima a cobrança de direitos autorais pelo recorrido, em virtude de apresentações artísticas contratadas pelo Município de Vila Valério/ES.

O apelante sustenta ser indevida a cobrança, pois as apresentações foram realizadas pelos próprios autores mediante pagamento de cachê e não houve lucro com o evento, além de questionar a forma de apuração da verba reclamada.

Pois bem. Nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, e perfilhada por esse e. Tribunal de Justiça, a realização de shows, ainda que sem fins lucrativos e com apresentações de músicas de autoria do artista, autoriza a cobrança de direitos autorais pelo ECAD – Escritório Central de Arrecadação e Distribuição. Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITOS AUTORAIS. COBRANÇA. EXIBIÇÃO DE OBRAS PELOS PRÓPRIOS AUTORES. CABIMENTO. PROVA DA FILIAÇÃO E NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DAS OBRAS EXECUTADAS. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES.

1. Conforme posicionamento sedimentado nesta Corte Superior, o cachê recebido por artista em show ao vivo não representa valor devido a título de direitos autorais, ainda que as músicas apresentadas sejam de sua autoria. Precedentes.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem firmado seu entendimento no sentido de não serem necessárias provas da filiação e indicação das obras executadas para validar a cobrança dos direitos autorais pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição - ECAD. Precedentes.

3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp n. 576.772/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 9/10/2018, DJe de 23/10/2018.)

“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EMBARGADO AMPARADO EM PREMISSAS FÁTICAS EQUIVOCADAS. ANULAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 71, § 1º, DA LEI N. 8.666/1993. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 DO STF. DIREITO AUTORAL. FESTIVIDADES CARNAVALESCAS. EVENTO PÚBLICO GRATUITO PROMOVIDO PELO PODER PÚBLICO EM LOGRADOUROS E PRAÇAS PÚBLICAS. UTILIZAÇÃO DE OBRAS MUSICAIS. LEI N. 9.610/1998. PAGAMENTO DEVIDO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. AGRAVO INTERNO PROVIDO.

1. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado (art. 1.022 do CPC).

2. Admite-se a oposição de embargos declaratórios com efeitos infringentes na hipótese de a decisão embargada ter-se fundado em premissa fática equivocada que se traduza em errôneo julgamento do feito.

3. O prequestionamento, como requisito de admissibilidade, pode dar-se de forma explícita ou implícita, o que não dispensa o necessário debate acerca da tese jurídica e emissão de juízo de valor sobre a norma jurídica apontada como violada.

4. Aplica-se o óbice da Súmula n. 282 do STF quando a questão infraconstitucional discutida no recurso especial não tenha sido decidida no acórdão recorrido.

5. A utilização de obras musicais em eventos públicos gratuitos promovidos pelo Poder Público enseja, à luz da Lei n. 9.610/1998, a cobrança de direitos autorais, que não mais está condicionada à obtenção de lucro direto ou indireto pelo ente promotor.

6. A obrigação do ente público de recolher os valores relativos aos direitos autorais decorre de sua condição de idealizador e executor da festividade na qual executadas obras musicais em logradouros públicos, nos termos do art. 68, § 3º, da Lei n. 9.610/1998.

7. Ainda que terceirizada a execução de shows e apresentações musicais, subsiste a responsabilidade solidária do ente público idealizador do evento pelas sanções decorrentes da violação dos direitos autorais, nos termos do art. 110 da Lei n. 9.610/1998.

8. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes, para dar provimento ao agravo interno.” (EDcl no AgInt no REsp n. 1.797.700/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 14/9/2023.)

Reverberando tal exegese, assim tem se posicionado este sodalício:

“EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDAS E DANOS ECAD PRESCRIÇÃO FAZENDA PÚBLICA PRAZO QUINQUENAL PREJUDICIAL DE MÉRITO ACOLHIDA EM RELAÇÃO A PARTE DOS EVENTOS REALIZADOS PELO RÉU COBRANÇA DE DIREITOS AUTORAIS ENTE PÚBLICO - ACOLHIMENTO PARCIAL RESSALVA DE VALORES PRESCRITOS - TUTELA INIBITÓRIA COM FEIÇÃO CONDICIONAL IMPOSSIBILIDADE - REMESSA CONHECIDA SENTENÇA MANTIDA.

1 - Na petição inicial a autora buscou provimento judicial para que a Fazenda Pública Municipal se abstenha, doravante, de realizar eventos públicos com execução de obras musicais, lítero-musicais e de fonogramas sem autorização expressa do ECAD, sob pena de incidência de multa diária, e seja condenada ao pagamento de perdas e danos consubstanciados na retribuição autoral devida em razão da utilização pública de obras musicais, lítero-musicais e fonogramas durante eventos realizados no período de 09/2009 a 02/2015, em consonância com o regulamento de arrecadação e tabela de preços, conforme vier a ser apurado.

2 - Conforme o sentido e alcance do artigo 1º, do Decreto n. 20.910, de 6 de janeiro de 1932, possível o reconhecimento da prescrição da pretensão do Autor de haver perdas e danos por supostas violações de direitos autorais decorrentes de eventos realizados há mais de cinco anos antes do ajuizamento da presente demanda.

3 -
É possível a cobrança dos direitos autorais realizadas pela autora na hipótese de execução de obras musicais protegidas em eventos realizados por entes públicos, independentemente da existência de fins lucrativos. Precedentes.

4 - Mantida a premissa da respeitável sentença de que os valores dos direitos autorais devidos em reparação de perdas e danos pelos eventos remanescentes não atingidos pela prescrição deverão ser calculados, em liquidação de sentença, mediante a incidência do percentual de 10% sobre o custo total dos eventos (letra 'a', item 3, Parte II, do Regulamento de Arrecadação) e, na hipótese de não ser apresentado o orçamento total dos eventos pelo Réu, mediante a aplicação do critério do parâmetro físico (letra 'b', do item 3, Parte II, do Regulamento de Arrecadação.

5 - Ainda que se trate de tutela inibitória, é vedado ao Poder Judiciário a edição de sentença condicional.

6 - Sentença mantida.” (TJES, Classe: Remessa Necessária Cível, 021150106132, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/03/2021, Data da Publicação no Diário: 28/05/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EVENTOS PÚBLICOS PROMOVIDOS POR PREFEITURA MUNICIPAL. EXECUÇÃO DE MÚSICAS. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DOS DIREITOS AUTORAIS. TUTELA INIBITÓRIA POSTULADA PELO ECAD. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I- O enunciado normativo do parágrafo único do art. 71 da Lei n. 8.666⁄93 possui conteúdo vago e extremamente genérico, ou seja, não possui densidade normativa suficiente para regular a situação sob exame, sobretudo se analisada criticamente a expressão ¿encargos comerciais¿, inaplicável ao caso em apreço diante das seguintes sutilezas: a) embora os direitos autorais façam parte da categoria intitulada de ¿propriedade intelectual¿ – a qual também abarca a denominada ¿propriedade industrial¿ –, nem por isso se pode enquadrá-los no âmbito comercial, pois de longa data são focalizados como um direito civil com matriz constitucional (art. 5º, incs. XXVII e XXVIII, da CR⁄88), impregnando-se a mesma natureza às obrigações deles decorrentes; b) segundo o art. 110 da Lei n. 9.610⁄98, ¿pela violação de direitos autorais nos espetáculos e audições públicas, realizados nos locais ou estabelecimentos a que alude o artigo 68, seus proprietários, diretores, gerentes, empresários e arrendatários respondem solidariamente com os organizadores dos espetáculos¿.

II-
A utilização de obras musicais em eventos públicos gratuitos que são promovidos pela municipalidade enseja, à luz da Lei n. 9.610⁄98, a cobrança de direitos autorais, a qual não mais está condicionada à auferição de lucro direto ou indireto pelo ente promotor.

III- No tocante ao argumento de falta de urgência e plausibilidade de direito, decerto ele não merece prosperar, porque o § 3º do art. 461 do CPC, vigente ao tempo da decisão, dispunha que ¿sendo relevante o fundamento da demanda e havendo justificado receio de ineficácia do provimento final, é lícito ao juiz conceder a tutela liminarmente ou mediante justificação prévia, citado o réu¿.

IV- Diante das próprias características dos direitos aqui analisados, a tutela inibitória liminar parece ser aquela com maior aptidão de tutelá-los adequadamente, porque o aguardo da ocorrência da próxima violação para uma futura busca da tutela jurisdicional – cuja vitória assegura ao credor um precatório judicial com liquidação lenta e burocrática – constitui medida despida da tempestividade e efetividade almejadas.

V- Se o Órgão a quo não se manifestou sobre as questões arguidas, estas não podem ser examinadas em grau recursal, sob pena de ofensa aos princípios do Juízo Natural e do Duplo Grau de Jurisdição. Recurso desprovido.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 012169001125, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 12/09/2016, Data da Publicação no Diário: 20/09/2016)

“APELAÇÃO CÍVEL - DIREITOS AUTORAIS - EVENTO RELIGIOSO DE GRANDE MAGNITUDE - DESNECESSIDADE DE FINS LUCRATIVOS - LOCAL DE FREQUÊNCIA COLETIVA - INEXISTÊNCIA DE AMBIENTE DE RECESSO FAMILIAR - REGRA DOS TRÊS PASSOS - INAPLICABILIDADE DA CONVENÇÃO DE BERNA - INEXISTÊNCIA DE OFENSA À LIBERDADE RELIGIOSA, DE CULTO OU LITURGIA.

1. O Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que a cobrança de verba autoral independe da análise da utilidade econômica do evento, seja na cobrança de ingresso ou na finalidade da instituição que a promove, deixando essa característica de ser condição para sua exigência. Precedentes: AgRg nos EREsp 1371835⁄SP e AgRg no REsp 1371835⁄SP.

2. A execução de composições musicais em locais de frequência coletiva, seja por radiodifusão ou outro meio, como a performance ao vivo de banda, demanda autorização prévia e recolhimento de direitos autorais.

3. A hipótese, mesmo sendo de cunho religioso e gratuito, não se encaixa nas exceções contidas no art. 46, VI da Lei nº 9610⁄1998, eis que não promovido em ambiente de recesso familiar.

4. De acordo com a ¿Regra dos 3 Passos¿, prevista na Convenção de Berna, é possível limitar o direito do autor da obra quando: (a) se está diante de casos especiais; (b) a utilização da obra não prejudica sua exploração normal; e (c) a utilização não causa prejuízo injustificado aos legítimos interesses do autor, situações essas que as festas juninas realizadas pela apelante não se encaixam, visto que não são eventos específicos e pontuais, realizando-se todo ano, e ocorreram em local de frequência coletiva para fiéis e não fiéis.

5. A cobrança de direitos autorais em casos de eventos dessa magnitude, ainda que de cunho religioso, não ofende a liberdade religiosa, de culto ou liturgia, pois não se trata de culto ou missa celebrados no âmbito da instituição religiosa, para seus fiéis.

6. Recurso desprovido.” (TJES, Classe: Apelação, 0008801-53.2012.8.08.0011 (011.12.008801-5), Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/05/2016, Data da Publicação no Diário: 06/05/2016)

Quanto à forma da apuração da verba, sabe-se que
“[...]A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a validade da tabela de preços instituída pelo Ecad, mediante as deliberações das associações que o integram, nos termos do art. 98, § 3º, da Lei n. 9.610/1998, não cabendo nem ao legislador nem ao Poder Judiciário interferir nas decisões da instituição - que administra interesses eminentemente privados - para definir qual o critério mais adequado para a arrecadação e distribuição dos valores referentes aos direitos autorais. Súmula 83/STJ.[...]” (REsp n. 1.959.267/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 14/12/2021.)

Nesse contexto, tenho que o Magistrado singular, respeitando os termos da dita Lei n. 9.610/1998, de forma acertada condenou o Município recorrente a pagar a quantia referente aos direitos autorais apuradas sobre os valores dos eventos, já identificados nos autos e como pretendido pelo postulante, o que culmina por afastar o cálculo da verba com base em UDAs (
Unidade de Direitos Autorais) e se demonstra adequado às peculiaridades do caso.

Por tais razões,
nego provimento
ao recurso, majorando os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC. Prejudicada a remessa necessária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Sessão Virtual 15.04.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.